Tribunal: TJSP
Processo: 2242305-83.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS - Tráfico de drogas e associação para o tráfico - Superveniência de sentença condenatória – Mudança da rubrica da prisão - Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2242305-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracaia, em que é
paciente CARLOS MARCELINO DE OLIVEIRA e Impetrante TARCISIO
LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Julgaram prejudicada a impetração. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2242305-83.2020.8.26.0000 - Voto no 23.783
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2242305-83.2020 - Piracaia
Impetrante: Tarcísio Lopes
Paciente: Carlos Marcelino de Oliveira
Voto no 23.783

HABEAS CORPUS - Tráfico de drogas e associação para o
tráfico - Superveniência de sentença condenatória Mudança da
rubrica da prisão - Ordem prejudicada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Tarcísio Lopes, advogado, em favor de CARLOS
MARCELINO DE OLIVEIRA, denunciado como incurso no artigo 33,
caput, c.c. artigo 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, sob alegação de
estarem sofrendo ilegal constrangimento por parte do Juízo de Direito
da 2a Vara Judicial da Comarca de Piracaia.
Em resumo, pretende a revogação da prisão
preventiva do paciente, expedindo-se o respectivo alvará de soltura
em seu favor.
Argumenta no sentido de que o r. decreto
prisional baseou-se na gravidade abstrata do delito, sem correlacionar
com aspectos concretos, tratando-se, portanto, de fundamentação
inidônea. Alega, ainda, que o paciente é inocente, não havendo
quaisquer provas nos autos de que tenha praticado os crimes dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2242305-83.2020.8.26.0000 - Voto no 23.783
3
quais está sendo acusado.
Indeferida a liminar (fls. 169/170), foram
prestadas as informações (fls. 173/174), tendo a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinado pela denegação da ordem (fls. 178/185).
É o relatório.
O pedido está prejudicado.
Conforme consulta realizada no sítio eletrônico
deste E. Tribunal, verifica-se que o feito foi sentenciado em 12 de
novembro p.p. (fls. 261/268 dos autos principais), oportunidade em
que o MM. Juiz a quo julgou parcialmente procedente a ação penal
para condenar o ora paciente, como incurso nas sanções do artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06, ao cumprimento de 06 (seis) anos, 09
(nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado,
além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multas, no
mínimo valor legal, absolvendo-o da imputação a ele intentada pelo
delito previsto no artigo 35, caput, da Lei no 11.343/06, com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Considerando, portanto, que no curso do writ
foi modificada a rubrica da prisão, antes de caráter cautelar, agora por
força de sentença condenatória recorrível, forçoso reconhecer que o
habeas corpus perdeu seu objeto, razão pela qual deixo de analisar o
mérito das alegações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2242305-83.2020.8.26.0000 - Voto no 23.783
4
Nesse sentido, é o entendimento desta
Colenda 15a Câmara Criminal:
“Encontra-se ele, agora, preso sob outro título, ou seja,
por força de sentença condenatória, não havendo mais
sentido a possibilidade de revogação da prisão
preventiva. Daí porque, neste ponto, diante da perda
de seu objeto, resta prejudicado o 'writ'.” (TJSP,
Habeas Corpus no 0213402-53.2012.8.26.00, Rel. Des.
Poças Leitão, j. em 18.04.2013).
Assim sendo, julga-se prejudicada a presente
impetração.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator